Tribunal: TJMT
Processo: 8016503-07.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016503-07.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONES ANTONIO PAGNO - CPF: 061.207.090-53 (RECORRENTE), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que a parte Recorrente não possui interesse recursal, uma vez que a sentença julgou extinta a ação em razão do não cumprimento de diligências pelo Autor.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8016503-07.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Jones Antônio Pagno

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, em razão do desinteresse demonstrado pela parte autora no prosseguimento da lide JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54

e 55 da Lei 9099/95).”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No caso dos autos, o autor ajuizou a presente Ação Declaratória Cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, em face ao Estado de Mato Grosso, e analisando os autos, observo que em 04/08/2022, houve decisão nos seguintes termos:
“Vistos, etc. Intimem-se as partes para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Após, volte-me concluso. Ás providências.”

Após decorrido o prazo acima transcrito, em 17/01/2023, ou seja, posterior ao prazo de quatro meses sem nenhuma manifestação nos autos, o magistrado sentenciou o processo e julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, com a seguinte fundamentação: “
Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora, mesmo devidamente intimada, quedou-se inerte, não promovendo os atos necessários ao prosseguimento do feito, consoante se verifica em registro nos autos. Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o desinteresse da parte em prosseguir com o feito.”.

O Recurso foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, de modo que este não tem interesse em recorrer, uma vez que o processo foi extinto em razão do autor não ter cumprido diligência, conforme determinado pelo magistrado e o Estado de Mato Grosso é parte ré no presente processo.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, afirma que, para prevalência da decisão, ora recorrida, deveria ter sido intimado pessoalmente, diante do teor do disposto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. Contudo, tal alegação não merece prosperar, em face ao disposto no art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, in verbis: “§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

Cumpre ressaltar que no Juizado Especial não deve ser aplicada a regra prevista no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, como pretende o recorrente, a qual exige a intimação pessoal, tendo em vista que deve ser aplicada a norma prevista na Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEZ MESES DESDE A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO CREDOR NOS AUTOS. ART. 485, III DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENTENDIMENTO PACIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0004514-22.2017.8.16.0117 - Medianeira -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE -

J. 08.05.2021)

RECURSO INOMINADO.EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RAZÃO DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO ACERTADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS . Recurso conhecido e desprovido (...) 4.

Outrossim, desnecessária se faz a intimação pessoal da parte quando realizada na pessoa de seu advogado, eis que nos termos do entendimento das Turmas Recursais do Paraná: “Para a validade do ato processual, basta a intimação do advogado ou da parte, Enunciado 13.8.não havendo necessidade de intimação de ambos conjuntamente”5. E ainda, existem precedentes desta Turma Recursal acerca da inaplicabilidade da Súmula 240, do Superior Tribunal de Justiça ao Sistema dos Juizados Especiais (...)6 .Isto posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002229-51.2015.8.16.0109 - Mandaguari -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO -

J. 22.06.2017)

Desta forma, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – CONDENAÇÃO DO MTPREV – RECURSO PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESE RECURSAL DESCONEXA – INCOERÊNCIA DO RECURSO – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido. (N.U 1035660-68.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO. VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, imperioso reconhecer a manifesta ausência de interesse recursal do ESTADO DE MATO GROSSO, já que a sentença proferida na origem reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, direcionando a condenação única e exclusivamente ao corréu MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

2. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.º da Lei Complementar Estadual n.º 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90).

3. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC nº. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1024847-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de interesse recursal da parte Recorrente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023